Tribunal: TCU
Processo: 028.522/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2168/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, em considerar legal (ais), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.522/2022-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Claudia Regina dos Santos Sandes (XXX.241.447-XX); Elzimar Iara de Souza (XXX.480.997-XX); Francelina Maria Teixeira Lyra (XXX.652.077-XX); Helane Medeiros Pinheiro Serrao (XXX.624.297-XX); Helene Medeiros Pinheiro (XXX.746.107-XX); Heleny Forster Pinheiro (XXX.870.267-XX); Hilma Medeiros Pinheiro (XXX.473.717-XX); Marcia Cristina Maia de Macedo Sedlmeier (XXX.527.394-XX); Maria Julia Rodrigues de Macedo Neta Cardoso (XXX.229.414-XX); Maria do Socorro Macedo Brito (XXX.450.804-XX); Monica Maria Maia Macedo Rufino (XXX.322.884-XX); Valeria Couto de Souza (XXX.546.587-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.